Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS. CONTRATAÇÃO ONLINE. DADOS FORNECIDOS COM INTENÇÃO DIVERSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIR PARCELAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenar o réu a cessar os descontos e também a restituir o valor de R$ 12.775,00. Em seu recurso, alega que a contratação foi legítima, pois confirmada por biometria. Acrescenta que a recorrida não teve o devido cuidado ao restituir os valores dos empréstimos a terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59265059) e com preparo regular (ID 59265060 e 59265061). Contrarrazões apresentadas (ID 59265065).
3. Deixo de analisar a preliminar sob o título “do contraditória e ampla defesa”, uma vez que as razões ali expostas se referem a outras questões, mostrando-se, assim, desconectada dos fatos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Alega o recorrente que o empréstimo impugnado foi regularmente contratado e a assinatura da consumidora foi captada mediante biometria facial.
7. A recorrida, por outro lado, afirma que não anuiu com nova contratação. Que foi contatada por estelionatários, fazendo se passar por prepostos do banco, que ofertaram uma portabilidade como o fim de reduzir o valor das parcelas do empréstimo anteriormente e legitimamente contratado. Acrescenta que a restituição dos valores depositados em sua conta foi a condição imposta pelos fraudadores para que a portabilidade se concretizasse.
8. O recorrente entende que a biometria facial e a geolocalização do consumidor são suficientes para demonstrar a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo, tese que não prevalece, já que os dados (biometria) foram fornecidos com a intenção de formalizar outro negócio jurídico. Dessa forma, o contrato de empréstimo com assinatura digital não tem o condão de demonstrar a real intenção da consumidora ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. Sem a demonstração da real vontade da consumidora, o contrato está eivado de vício e é passível anulação. Além disso, a restituição da quantia àquele que a recorrida entendia ser o preposto do banco demonstra sua real intenção.
9. Com efeito, tem se multiplicado as fraudes por captura dos dados biométricos do consumidor, de modo que a instituição financeira deve aumentar a segurança para contratação sem a presença física do consumidor. Não se pode ignorar, ainda, a imensa rede de fraudes contra pensionistas. Sabedora desse tipo de fraude, cabe à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas, já que em sua maioria são pessoas idosas e sem familiaridade com a tecnologia.
10. No caso dos autos, resta claro que a recorrida, em nenhum momento, teve intenção de contratar um novo empréstimo. Além disso, a permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com o ônus de contratos fraudulentos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.